Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718789-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA OTERO SANTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Otero Santa Rosa contra a decisão do e. Juízo da Sétima Vara de Fazenda do DF (processo n.o 0704910-68.2025). A agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade. Intime-se a agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator